Tribunal: STF
Processo: ARE 1313791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO À SANÇÃO DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. RECURSO ARGUINDO PRELIMINARMENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NO MÉRITO ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA UMA VEZ QUE A AÇÃO FORA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELO ART. 23, I, DA LEI Nº 8.429/92. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE É INSTITUTO ESTRANHO À FASE DE CONHECIMENTO NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIZENDO RESPEITO À FASE EXECUTIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO RECONHECE-SE QUE O FUNDAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO NÃO SE ADEQUA AOS FATOS APURADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO EFETIVO. OCORRÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DESCONSTITUIR A PENA DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. CLARA COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADA NO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CAPITULADAS NO ART. 12, III, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA E REEXAME DE SENTENÇA CONHECIDO E PROVIDO. SANÇÕES APLICADAS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS E ADEQUADAS AO TIPO DO ATO ÍMPROBO AFERIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
    1. ACP ajuizada em 2001 arguindo que o apelante na condição de prefeito municipal de Paragominas entre 1993/1996 teria se apropriado de verbas públicas que deveriam ter sido destinadas ao pagamento de credores e fornecedores do município;
    2. Não houve eficaz demonstração pelo Ministério Público do efetivo dano suportado pelo erário (R$36.472,00) nem que os valores que deveriam ser pagos aos credores do município foram apropriados pelo recorrente;
    3. Não cabe ao juízo aferir a ocorrência presumida do dano ao erário, pois não constam elementos que atestem que os pagamentos foram refeitos pelo Município em favor daqueles fornecedores credores lesados pela conduta presumidamente criminosa do ex-prefeito;
    4. Tal circunstância não impede, todavia, que o conjunto de provas materiais e testemunhais leve à conclusão da prática de ato ímprobo tipificado em dispositivo outro que não sejam os arts. 9º e 10 da LIA;
    5. A tipificação pelo art. 11 ocorrerá quando o agente não enriquecer ilicitamente, não causar danos ao erário, mas desrespeitar princípios. Note-se que é norma é residual em relação aos arts. 9º, 10 e 10-A;
    6. O caso é de ato ímprobo tipificado pela violação aos princípios da administração pública decorrente da atuação imoral/ilegal do apelante quando do exercício do cargo de prefeito de Paragominas (art. 11 da LIA), visto que determinava ao seu livre arbítrio e ao arrepio dos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, qual dos fornecedores credores da prefeitura deveriam receber e de que forma o pagamento seria feito, realizando pessoalmente muitos desses pagamentos, quase sempre fora da prefeitura, sem controle algum.
    7. O desvirtuamento no método de pagamento, sem critério ou regra definidos, certamente deu margem para a ocorrência das fraudes objeto deste processo, de tal sorte que o recorrente incorreu, portanto, no art. 11 da LIA ao violar os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência.
    8. Considerando a existência de ato ímprobo relacionado a outro tipo legal do art. 11, mostra-se imperativa aplicação de sanção segundo a natureza e a extensão das infrações demonstradas;
    9. Por tudo, conheço e dou parcial provimento a APELAÇÃO apenas para reformar a pena imposta (ressarcimento ao erário), e em sede de REEXAME DE SENTENÇA, reconheço a existência de prática de ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11 da LIA e nos termos do art. 12, III, da mesma lei aplico as sanções ao requerido JOEL PEREIRA DOS SANTOS:
    a. A suspensão dos direitos políticos por cinco anos;
    b. O pagamento de multa civil de 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida pelo recorrente quando no exercício do cargo;
    c. A proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente